Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-27.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RETENÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. PRELIMINAR. CRIME ACESSÓRIO. INDEPENDÊNCIA DO FATO PRETÉRITO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA COM AJUSTES NA DOSIMETRIA. ERRO DE PROIBIÇÃO AFASTADO. DOLO CONFIGURADO. REGIME SEMIABERTO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24A da Lei no 11.340/06) e retenção de documento de identificação (art. 3o da Lei no 5.553/68), com penas fixadas em reclusão, prisão simples e multa. O juízo de origem reconheceu que o recorrente descumpriu decisão judicial que o proibia de contato com a ofendida e reteve documentos pessoais dos filhos, além de chave de trabalho da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão:
(i) definir se o crime de descumprimento de medidas protetivas é acessório e depende da condenação de crime pretérito;
(ii) verificar se há prova suficiente da autoria e materialidade;
(iii) examinar a alegação de erro de proibição e ausência de dolo;
(iv) reavaliar a dosimetria das penas impostas;
(v) estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena mais benéfico; e
(vi) analisar a manutenção da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza autônoma e não depende de condenação do processo anterior em que foi solicitada a tutela inibitória. O tipo penal tutela a Administração da Justiça e se consuma com a violação de ordem judicial validamente imposta.
4. A materialidade foi comprovada por boletim de ocorrência, prints de chamadas telefônicas, certidões de intimação e depoimentos colhidos em juízo.
5. A autoria está demonstrada por depoimentos convergentes da vítima, testemunhas do CREAS e do policial condutor, além da confirmação do próprio recorrente de que realizou as ligações.
6. A palavra da vítima recebe especial relevância em crimes praticados no âmbito de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por testemunhos e registros materiais.
7. Não há erro de proibição ou mesmo ausência de dolo. O recorrente foi intimado formalmente da decisão e tinha plena ciência da proibição de contato, sendo irrelevante eventual alegação de desconhecimento sobre a abrangência da ordem judicial.
8. A retenção dos documentos dos filhos restou demonstrada e ultrapassou o prazo legal permitido, configurando a contravenção da Lei no 5.553/68.
9. A dosimetria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência foi parcialmente readequada: afastou-se a valoração negativa das consequências do crime e a agravante da violência doméstica, por configurar bis in idem, aplicando-se compensação entre reincidência e confissão, com fixação final da pena em 02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa, à razão mínima.
10. O regime inicial semiaberto permanece adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
11. A indenização por danos morais deve ser mantida nos termos do Tema Repetitivo 983 do STJ, sendo suficiente a existência de pedido expresso, ainda que sem valor determinado, e não se verificando desproporcionalidade no quantitativo de R$ 1.000,00.
12. Adequada a correção de erro material, de ofício, no dispositivo da sentença, quando houve a troca indevida entre a Lei de Drogas e a Lei Maria da Penha, o que não ocasiona qualquer prejuízo a parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Correção de erro material, de ofício, para adequar corretamente a legislação vinculada à violência doméstica contra a mulher.
Tese de julgamento:
"O crime de descumprimento de medida protetiva é autônomo e independe de condenação em processo anterior. A agravante da violência doméstica não incide no art. 24A da Lei Maria da Penha, sob pena de bis in idem. A análise negativa das consequências do crime deve ser afastada quando não possui vinculação com o delito em apreciação. A retenção de documentos pessoais por prazo superior ao permitido configura a contravenção do art. 3o da Lei no 5.553/68. O regime semiaberto é adequado quando o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis. É possível a fixação de danos morais mínimos em violência doméstica quando houver pedido expresso, ainda que sem quantia definida".

REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS

Dispositivos legais citados: Art. 24A da Lei no 11.340/2006; Art. 3o da Lei no 5.553/1968; Arts. 59, 61 II “f”, 69 e 77 do Código Penal; Art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Jurisprudência citada: Tema 983/STJ; AgRg no AREsp 1.003.623/MS; REsp 2.182.733/DF; Acórdão 1996657 (TJDFT); Acórdão 2078788 (TJDFT); Acórdão 2078889 (TJDFT).